Tribunal: TJDFT
Processo: 0701799-95.2024.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. BASE DE CÁLCULO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao julgar apelação cível, reconheceu sucumbência recíproca e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. A embargante aponta obscuridade quanto à base de cálculo da verba honorária, em razão da divergência entre os votos e da ausência de condenação pecuniária no julgado prevalecente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, passível de correção via embargos de declaração, e, em caso positivo, determinar o critério adequado para sua fixação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição decorre da ausência de ajuste na base de cálculo dos honorários após o acolhimento do voto divergente, que afastou a condenação à restituição de valores, inviabilizando a utilização da condenação como parâmetro.
4. O art. 1022, I, do CPC autoriza o uso dos embargos de declaração para suprir obscuridade quando a decisão apresenta dubiedade ou falta de clareza que compromete sua exata compreensão.
5. Em casos de sucumbência sem condenação estimável, os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece que os honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, quando este for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito elevado, por equidade (§ 8o).
6. O proveito econômico efetivamente pretendido pode ser utilizado como critério para fixação dos honorários, nos termos do Tema Repetitivo no 1076 do STJ. É aplicável a tese firmada no Tema Repetitivo no 1076 do STJ, que autoriza o uso do proveito econômico efetivamente pretendido como base de cálculo, mesmo que distinto do valor da causa.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração providos.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, 98, § 3o, e 1022, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1076.